Tribunal: TJBA
Processo: 8021212-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021212-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILDETE RANULFO DOS REIS ALVES

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO DE A FIM DE CONFERIR RACIONALIDADE PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Hildete Ranulfo dos Reis Alves contra sentença da 7ª Vara Cível de Salvador/BA que, em ação de indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude da negativação indevida realizada pela empresa Avon Cosméticos Ltda., fixando o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. A Apelante pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais revela-se adequado, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica da ré.

4. A manutenção do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento de dívida, configura ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando a reparação por dano moral.

5. No que tange à fixação da indenização por danos morais, adoto, em con-sonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório.

6. A indenização arbitrada em primeiro grau em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente para reparar os danos experimentados, desestimular a conduta ilícita da apelada e atender ao caráter pedagógico da condenação, sendo necessária a majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A negativação indevida do nome do consumidor, mesmo após o adimplemento da obrigação, enseja o dever de indenizar por danos morais

.2. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da reparação.

3. A majoração da indenização é cabível quando o valor inicialmente arbitrado se mostra insuficiente para cumprir as finalidades compensatória e punitiva da indenização por danos morais

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8021212-54.2022.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
HILDETE RANULFO DOS REIS ALVES
, e, como apelado,
AVON COSMÉTICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)